Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702272-66.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS 72136375172 RECORRIDO: CHECK IN PARTICPACOES LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LINDBERG PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência Jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais, o que não se verifica no caso em exame (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Da análise das condições pessoais da recorrente, empresária individual, não restou demonstrado que se enquadra no requisito supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o seu estado de pobreza. REVOGO, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J